Tribunal: TJES
Processo: 0014764-81.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014764-81.2019.8.08.0048

APELANTE: RAYAN LOHAN DE NORONHA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas, com fixação da pena em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e 417 dias-multa, com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração mínima (1/6).

O relator votou pela manutenção da condenação, reconhecendo a suficiência probatória quanto à autoria e materialidade, afastando a hipótese de desclassificação para uso e mantendo a dosimetria, inclusive a fração de redução. O revisor divergiu quanto à fração do tráfico privilegiado, propondo a aplicação do patamar máximo (2/3).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, em detrimento da tese de uso pessoal; e (ii) saber se é cabível a aplicação da fração máxima de redução (2/3) prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante das circunstâncias pessoais do agente e da quantidade de droga apreendida.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria delitivas foram confirmadas por prova técnica e testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos dos policiais e o laudo pericial.

A forma de acondicionamento da droga, o local da abordagem e a conduta do réu indicam a destinação comercial da substância, afastando a alegação de uso próprio.

O réu é primário, possui bons antecedentes e não há indícios de envolvimento com organização criminosa. A quantidade de droga apreendida (14 pinos de cocaína, 26g) é reduzida e, conforme orientação do STJ (Tema 1139), não justifica, por si só, a imposição da fração mínima de redução.

A exclusividade da natureza da droga como critério de fixação da fração mínima desconsidera a análise conjunta da quantidade, contrariando os princípios da individualização da pena e proporcionalidade.

Diante das circunstâncias do caso, é devida a aplicação da fração máxima de redução (2/3), com redimensionamento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido para aplicar a fração de 2/3 na causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado, fixando a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento:
“1. A caracterização da conduta como tráfico de drogas pode se fundar em prova policial robusta e em elementos circunstanciais, mesmo diante da negativa do réu.
2. A aplicação da fração mínima do tráfico privilegiado exige fundamentação concreta, sendo possível a aplicação da fração máxima diante da primariedade, bons antecedentes e pequena quantidade de droga.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, ProAfR no REsp 1.964.296/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 13.10.2021 (Tema Repetitivo 1139).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014764-81.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYAN LOHAN DE NORONHA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas, com fixação da pena em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e 417 dias-multa, com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração mínima (1/6).

O relator votou pela manutenção da condenação, reconhecendo a suficiência probatória quanto à autoria e materialidade, afastando a hipótese de desclassificação para uso e mantendo a dosimetria, inclusive a fração de redução. O revisor divergiu quanto à fração do tráfico privilegiado, propondo a aplicação do patamar máximo (2/3).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, em detrimento da tese de uso pessoal; e (ii) saber se é cabível a aplicação da fração máxima de redução (2/3) prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante das circunstâncias pessoais do agente e da quantidade de droga apreendida.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria delitivas foram confirmadas por prova técnica e testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos dos policiais e o laudo pericial.

A forma de acondicionamento da droga, o local da abordagem e a conduta do réu indicam a destinação comercial da substância, afastando a alegação de uso próprio.

O réu é primário, possui bons antecedentes e não há indícios de envolvimento com organização criminosa. A quantidade de droga apreendida (14 pinos de cocaína, 26g) é reduzida e, conforme orientação do STJ (Tema 1139), não justifica, por si só, a imposição da fração mínima de redução.

A exclusividade da natureza da droga como critério de fixação da fração mínima desconsidera a análise conjunta da quantidade, contrariando os princípios da individualização da pena e proporcionalidade.

Diante das circunstâncias do caso, é devida a aplicação da fração máxima de redução (2/3), com redimensionamento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido para aplicar a fração de 2/3 na causa especial de diminuição da pena do tráfico privilegiado, fixando a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento:
“1. A caracterização da conduta como tráfico de drogas pode se fundar em prova policial robusta e em elementos circunstanciais, mesmo diante da negativa do réu.
2. A aplicação da fração mínima do tráfico privilegiado exige fundamentação concreta, sendo possível a aplicação da fração máxima diante da primariedade, bons antecedentes e pequena quantidade de droga.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, ProAfR no REsp 1.964.296/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 13.10.2021 (Tema Repetitivo 1139).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014764-81.2019.8.08.0048

APELANTE:
RAYAN LOHAN DE NORONHA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO DIVERGENTE

Senhor Presidente, Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos em meu gabinete para melhor analisar as questões discutidas.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
RAYAN LOHAN DE NORONHA SOARES
, irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, que condenou o apelante à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

O Eminente Relator, em seu judicioso voto, manteve integralmente a sentença condenatória, ratificando a materialidade e a autoria baseadas na prova oral policial e na apreensão de
14 (quatorze) pinos de cocaína
. No tocante à dosimetria, preservou a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado na
fração mínima de 1/6 (um sexto)
, fundamentando tal posição na
natureza da droga apreendida (cocaína)
, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas.

Após análise detida dos autos, peço vênia ao eminente Relator para inaugurar divergência parcial,
especificamente no que tange à fração de redução aplicada em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)
, acompanhando-o, contudo, nas demais conclusões sobre a materialidade e a autoria delitivas.

O ponto fulcral desta divergência reside na terceira fase da dosimetria da pena.

O Juízo
a quo
, confirmado pelo Relator, aplicou a redutora do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, na fração de
1/6
, utilizando como fundamento exclusivo a
natureza
da substância entorpecente (cocaína), considerada de alto poder viciante.

Com a máxima vênia, entendo que tal posicionamento, no caso concreto, fere os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Embora o art. 42, da Lei nº 11.343/06, autorize a preponderância da natureza e da quantidade da droga na fixação da pena, a jurisprudência superior, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, tem evoluído para vedar que a valoração desses vetores resulte em sanção desproporcional quando a quantidade de droga for inexpressiva.

No caso em apreço, foram apreendidos apenas
14 (quatorze) pinos de cocaína
, totalizando cerca de
26 gramas
de massa bruta. Trata-se de quantidade que, embora não descaracterize o tráfico, é manifestamente ínfima no contexto da macrocriminalidade que a norma visa combater com maior rigor.

A aplicação da fração mínima de redução (1/6) para um réu primário, de bons antecedentes, flagrado com quantidade tão reduzida de entorpecente, equipara indevidamente a reprovabilidade de sua conduta a agentes que traficaram volumes maiores de drogas.

A
ratio essendi
do tráfico privilegiado é justamente abrandar a punição do "pequeno traficante", aquele que não faz do crime seu meio de vida habitual e não integra organizações criminosas.

Nesse sentido, a interpretação sistemática do art. 42, da Lei de Drogas, deve sopesar a natureza e a quantidade de forma conjunta. A natureza lesiva da cocaína, por si só, quando desacompanhada de quantidade relevante, não possui idoneidade suficiente para justificar a imposição do patamar mínimo de redução.

A utilização isolada da "qualidade" da droga para impedir a fração redutora maior, na terceira fase, ignorando a "quantidade" inexpressiva, configura rigor excessivo que desvirtua a finalidade ressocializadora da pena.

A jurisprudência do STJ, ao analisar o Tema Repetitivo 1139 (ProAfR no REsp n. 1.964.296/MG), sinaliza que a natureza e a quantidade, isoladamente consideradas, não devem servir para afastar ou restringir desproporcionalmente benefícios legais quando ausentes outros elementos que indiquem maior gravidade da conduta.

Portanto, diante da
ínfima quantidade apreendida
, a natureza da droga não deve ser óbice à aplicação da fração máxima de redução.

Assim, entendo de rigor a reforma da sentença neste ponto para aplicar a fração de redução de
2/3 (dois terços)
, patamar que melhor se adequa à realidade fática de pequena traficância evidenciada nos autos.

Passo, pois, à nova dosimetria da pena, mantendo a análise das fases anteriores conforme realizada na sentença e no voto do Relator, alterando apenas a terceira fase.

Na primeira fase, a

pena-base foi fixada no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Mantenho-a inalterada.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), contudo, em observância ao enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a pena não pode ser conduzida aquém do mínimo legal. Assim, mantenho a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, reconheceu-se a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Tendo em vista a primariedade do réu, seus bons antecedentes e, sobretudo, a
ínfima quantidade de droga apreendida (14 pinos de cocaína)
, aplico a redução no patamar máximo de
2/3 (dois terços),
fixando a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena fixado, a primariedade do réu e a análise favorável das circunstâncias judiciais, mantenho o regime inicial
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Ademais, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do Código Penal (pena inferior a 4 anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça e circunstâncias judiciais favoráveis),
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Arrimado nas considerações ora tecidas
, renovando vênias ao eminente Relator, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, divergindo apenas para aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) referente ao tráfico privilegiado, redimensionando a pena definitiva de Rayan Lohan de Noronha Soares para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, mantendo-se, no mais, a r. sentença objurgada.

É como voto.

DES. HELIMAR PINTO

REVISOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0014764-81.2019.8.08.0048

APELANTE:

RAYAN LOHAN DE NORONHA SOARES

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
RAYAN LOHAN DE NORONHA SOARES

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

1
ª
Vara
Criminal
de
Serra

(
ID nº
15248462
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime aberto (art. 33, §2,
“
c
”
, do Código Penal), além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Razões recursais apresentadas em ID nº 15248466, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição do apelante, ante a ausência de provas aptas a fundamentar um decreto condenatório;
(ii)
subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o uso de drogas;
(iii)
a aplicação da fração em seu grau máximo de diminuição de pena decorrente do tráfico privilegiado.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 15248470 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16613091).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 06 de julho de 2019 por volta das 17h30min, na Rua Irupi, nº 125, bairro Parque das Gaivotas, Serra/ES, Rayan Lohan de Noronha Soares, trazia consigo, para traficância, substâncias entorpecentes ilícitas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data dos fatos, Policiais Militares realizavam patrulhamento no bairro Parque das Gaivotas, ocasião em que avistaram o denunciado, na esquina da Rua Irupi, em atitude suspeita, sendo que ao visualizar a guarnição demonstrou bastante nervosismo e desconforto, o que ensejou a abordagem.

Durante busca pessoal os Policiais localizaram na mão esquerda do denunciado: 14 (quatorze) pinos de cocaína, devidamente preparados para comercialização.

Pois bem.

A defesa alega que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, baseando-se a condenação primordialmente nos depoimentos dos policiais militares.

Contudo, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo
Auto de Apreensão (fls. 12), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 13), pelo Boletim Unificado (fls.
19/20
)
e, principalmente, pelo Laudo Pericial nº 14.110/2019, que atestou a presença de cocaína (éster metílico de benzoilecgonina) nas 14 (quatorze) porções apreendidas (pinos), com massa total de 26,3 gramas.

A autoria, por sua vez, também restou evidenciada. Os policiais militares José de Souza Lima Junior e Geanderson Sampaio de Oliveira, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, confirmaram a dinâmica dos fatos descrita na denúncia. Relataram que, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas (Parque das Gaivotas), avistaram o apelante em atitude suspeita, demonstrando nervosismo e tentando se evadir ao notar a presença da viatura. Durante a abordagem, localizaram na mão esquerda do acusado 14 (quatorze) pinos de cocaína.

Embora o apelante tenha negado a propriedade da droga em seu interrogatório judicial, alegando que o material foi encontrado a metros de distância, sua versão se mostra isolada e dissonante do conjunto probatório.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em harmonia com as demais provas dos autos, como no caso vertente. Não há nos autos qualquer indício de que os agentes tivessem interesse em incriminar injustamente o apelante.

Dessa forma, as provas coligidas são robustas e suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, não havendo que se falar em absolvição.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio, argumentando que o apelante é usuário.

Todavia, a condição de usuário, por si só, não impede a caracterização do tráfico de drogas, sendo comum a coexistência das figuras de usuário e traficante na mesma pessoa.

A destinação da droga deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, conforme o § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06. No caso, a quantidade da droga apreendida (14 pinos de cocaína), a forma de acondicionamento (individualizada em "pinos", típica para venda) , o local da abordagem (conhecido ponto de tráfico) e a conduta do apelante ao avistar a polícia (tentativa de evasão) indicam, de forma contundente, que a substância se destinava à comercialização ilícita, e não ao consumo próprio.

Assim, inviável a desclassificação pretendida.

Por fim, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

O magistrado sentenciante reconheceu a incidência da minorante, uma vez que o réu é tecnicamente primário e não há provas de dedicação a atividades criminosas ou integração à organização criminosa. Contudo, aplicou a fração mínima de redução, 1/6 (um sexto), fundamentando a escolha na natureza da droga apreendida (cocaína), de alto poder viciante.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza e a quantidade da droga apreendida são circunstâncias preponderantes na fixação da pena. A jurisprudência pátria admite a utilização desses vetores para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido considerados na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base (o que não ocorreu no caso, já que a pena-base foi fixada no mínimo legal).

A natureza da droga apreendida – cocaína –, conhecida por seu elevado potencial lesivo à saúde pública e alto poder viciante, justifica concretamente a aplicação da fração mínima de redução, mostrando-se a escolha do magistrado proporcional e devidamente fundamentada.

Portanto, não há reparos a fazer na dosimetria da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

8